Tribunal: STF
Processo: RHC 214813
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Edinilso Jose Dal Posso contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 711.885/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi pronunciado em razão da suposta prática do crime homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal).



    A defesa sustenta, em síntese, excesso de linguagem pelo Tribunal local ao manter a sentença de pronúncia.



    Nesse sentido, aduz que,



    “tendo em vista ser a autoria delitiva do Recorrente afirmada pela Corte Catarinense através das expressões inadequadas e eloquentes, de modo a induzir o Júri no exercício de sua competência constitucional, não há que se cogitar de mera indicação de elementos suficientes e autoria ou da simples contraposição entre as teses acusatória e defensiva por parte do TJSC.”



    Requer o provimento do recurso 



    “a fim de que seja concedida a ordem de Habeas Corpus em favor do Recorrente Edinilso José dal Posso para anular o acórdão confirmatório da pronúncia, em razão de excesso de linguagem, e determinar a produção de novo acórdão pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desta vez adstrito aos termos do disposto no art. 413, § 1°, do CPP”.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Recurso em habeas corpus. Direito Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado. Alegação de excesso de linguagem no acórdão confirmatório da pronúncia. Não ocorrência. Existência de dúvida razoável quanto à tese defensiva de legitima defesa, a qual deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do Recurso.”



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a síntese do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O judicium accusationis constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, muito embora a decisão de pronúncia, dada sua importância para o réu, deva ser bem fundamentada, sob pena de nulidade, nos termos do inciso IV do art. 93 da Carta Magna, o magistrado deve usar linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer nenhuma influência no ânimo dos jurados e ficar adstrito ao reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria. 



    2. Para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular. 



    3. Na hipótese, as expressões destacadas pela defesa foram usadas pela Corte estadual com o intuito de descrever a sequência de fatos aduzidos na denúncia e evidenciar existir elementos dos autos que se contrapunham à tese de que o réu “apenas desferiu os golpes de faca após a vítima desferir contra si um soco e golpes com o gargalo de uma garrafa quebrada (fl. 1.504), tudo com o fim de justificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento pelo Júri, ante a existência de duas versões para os fatos. 



    4. Portanto, a fala do Tribunal não se revela conclusiva nem tem a capacidade de induzimento do Júri à certeza de autoria. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ afastou a suposta nulidade arguida pela defesa, sob o fundamento de que a Corte local referiu apenas a sequência dos fatos, segunda a denúncia, a contrapor a alegação de legítima defesa, tudo a demonstrar a existência de dúvida quanto às teses apresentadas, que deve ser solucionada pelo Júri,  sem manifestação alusiva ao juízo de culpa do acusado.



    Logo, o entendimento externado não contraria a compreensão da Corte. A esse respeito, anoto:



“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. 2. Não se vislumbra, portanto, a existência de vício capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Conselho de Sentença, não havendo que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. 3. No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC nº 147.748, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 4/4/18).



“PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA – AFASTAMENTO. A conclusão sobre não ensejar o caso a absolvição sumária, considerada a legítima defesa, pressupõe análise dos parâmetros do episódio criminoso, não cabendo versar, no que razoável a fundamentação, excesso de linguagem. (HC nº 118.052, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 27/06/17, DJe de 18/08/17)”



“4. Não há que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. Não obstante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao considerar a folha de antecedentes do paciente (que indica existência de diversos inquéritos e uma condenação por crime de embriaguez ao volante), tenha afirmado não ser “desarrazoada a tese pela qual [o agravante] assumira o risco de produzir o evento, prevendo o resultado como possível, anuindo à sua superveniência de forma tácita (dolo eventual)”, o fez do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. 



(...)



6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 136.935-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 02/12/16, DJe de 15/02/17)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente